Tribunal: TJSP
Processo: 2154729-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES – TUTELA ANTECIPADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – Constatado através de consulta aos autos digitais que já houve a prolação de sentença de extinção nos termos do art. 487, I, do NCPC - Não concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a obstar o

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES – TUTELA ANTECIPADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – Constatado através de consulta aos autos digitais que já houve a prolação de sentença de extinção nos termos do art. 487, I, do NCPC - Não concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a obstar o regular prosseguimento do feito – Predominância da Teoria da Cognição – Perda superveniente do objeto recursal - Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154729-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Itupeva, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E LOCAÇÃO GVM LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154729-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37509
AGRV.No: 2154729-52.2020.8.26.0000
COMARCA: ITUPEVA
AGTE.: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
AGDO.: EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E LOCAÇÃO GVM LTDA
JUÍZA PROLATORA: HELOISA HELENA PALHARES MONTENEGRO DE
MORAES
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES
TUTELA
ANTECIPADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA -
PERDA DE OBJETO
RECURSO PREJUDICADO

Constatado através de consulta aos autos digitais que já houve a
prolação de sentença de extinção nos termos do art. 487, I, do NCPC -
Não concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a obstar o
regular prosseguimento do feito
Predominância da Teoria da
Cognição Perda superveniente do objeto recursal - Recurso não
conhecido.”
Agravo
de
instrumento
interposto
em
06.07.2020, tirado de ação de obrigação de não fazer c.c.
declaratória de inexigibilidade de valores, em face da r.
decisão publicada em 21.05.2020 e cujo mandado de citação da
ré, ora agravante, foi recebido em 22.06.2020, a qual deferiu a
tutela de urgência pleiteada na inicial. Sustenta a agravante,
em síntese, a regularidade na forma de sua atuaçãi, pois firmou
com a autora 2 contratos, denominados 'CUSD' contrato de uso
do sistema de distribuição, e 'CCER' contrato de compra de
energia regulada, nos quais a agravada assumiu o compromisso de
adquirir determinada quantidade de energia elétrica por mês,
independente,ente do consumo efetuvamente verificado. Alwga qua
a pró ́pria ANEEL, através da Resolução Normativa n° 878/2020,
dispôs sobre o modo de atuação das concessionárias durante a
pandemia, se pronunciando acerca do risco de concessão de
liminares, o que pode invaibilizar a continudiade da prestaçãi
dos serviços de energia eétrica, em prejuízo de toda a
sociedade. Afirma que a empresa agravada não se enquadra dentre
aquelas unidades consumidoras previstasno artifo 2o da referida
Resolução, não havendo que se falar, portanto, em suspensãi do
corte de energia em caso de inadimplemento. Aduz, ainda, que a
redução da demanda contratada pela agravada é inviável, exceto
nas situações previstas no próprio instrumento de contrato e
que a hipótese dos autos nã se enquadra como caso foirtuito ou
força maior (artigo 393 do CC). Por fim, sustenta a
inaplicabilidade da toeria da imprevisão, inserta no artigo 478
do CC, diante da inexistência de onerosidade excessiva à
agravada, bem como a inaplicabilidade das regras do CDC e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154729-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
existência de periculum in mora inverso, ante a possibilidade
de colapso do sistema elétrico. Requer a concessão de efeito
suspensivo, reformando-se a r. decisão agravada ao final.
Recuros processado sem suspensividade (fls.
199/202).
Contraminuta da agravada às fls. 207/217
pugnando pelo não conhecimento e, subsidiariamente, por
improvimento do recuro.
Petição da agravada informando a prolatação de
sentença nos autos principais (fls. 220).
É o relatório.
Através de consulta processual realizada
junto aos autos digitais de 1a instância, verificou-se
que foi proferida sentença de extinção em 17.09.2020,
cuja parte dispositiva ora se transcreve:
“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil,
confirmo a medida liminar concedida, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais,
para que a requerida seja compelida a faturar
e cobrar a quantidade de energia elétrica
efetivamente consumida, tanto no horário de
ponta
como
fora
de
ponta,
suspendendo,
portanto, os contratos atinentes à aquisição
da
quantidade
mínima
mensal
de
energia
elétrica contratada, inclusive das tarifas
especiais ali previstas, retomando as tarifas
gerais
de
consumo
efetivo,
desde
o
ajuizamento, enquanto vigente a fase vermelha
do plano de retomada do Estado de São Paulo,
passando
a
cobrar,
nesse
período,
a
disponibilização da potência proporcional à
energia efetivamente consumida, sem qualquer
penalidade à autora.”
Importante destacar que, não havia a
concessão de efeito suspensivo neste agravo a obstar a
MM. Juíza de 1a instância prosseguir com o regular
andamento do feito, inclusive proferindo sentença.
Dentro deste contexto, portanto, deve ser
aplicada a “Teoria da Cognição”, pela qual na sentença há
o
conhecimento
exauriente
dos
fatos
e
questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154729-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
processuais, razão pela qual a matéria tratada na decisão
interlocutória recorrida, acaba sendo conhecida e, desta
forma, o recurso acaba perdendo o seu objeto.
Sobre a questão, veja-se o entendimento
deste E. TJSP, e do C. STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou
liminar em mandado de segurança. Superveniente sentença
de improcedência. Sobrevivência do recurso de agravo.
Inocorrência.
TEORIA
DA
COGNIÇÃO.
A
sentença
de
improcedência, prolatada em exame exauriente da matéria,
faz desaparecer o interesse recursal da agravante em
discutir a plausibilidade do direito, o que ocorre em
plano hipotético e no âmbito de cognição sumária não
exauriente. Prevalência da denominada Teoria da Cognição
em face da Teoria da Hierarquia, o que determina a perda
de objeto para o recurso de agravo. RECURSO PREJUDICADO”
(Relator(a): José Maria Câmara Junior; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 20/02/2013; Data de registro: 20/02/2013).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ de
que a superveniência de sentença de mérito acarreta a
perda do objeto do agravo de instrumento deve ser
verificada no caso concreto, visto que, em determinadas
situações, a utilidade do agravo mantém-se incólume
mesmo após a prolação da sentença. 2. Se o recurso
especial

interposto
contra
acórdão
proferido
no
julgamento do agravo de instrumento está restrito à
análise de questão relacionada à liminar e se já foi
decidido, por sentença, o próprio mérito da ação
originária, manifesta é a prejudicialidade do presente
recurso especial por superveniente perda de objeto. 3.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1382254/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016).
Fica prejudicada, portanto, a apreciação
do agravo interposto, ante a perda superveniente do
objeto.
Neste sentido, o julgado encontrado em
“Código de Processo Civil Comentado”, 7a edição, 2003,
pág. 853, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154729-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Perda do objeto. Quando o recurso perde
seu objeto, há carência superveniente de interesse
recursal. Em consequência, o recurso não pode ser
conhecido,
devendo
ser
julgado
prejudicado
(JSTJ
53/223)”.
Ante o exposto, estando o agravo de
instrumento prejudicado, não se conhece do recurso.
Salles Vieira, Relator